Tribunal: STF
Processo: Rcl 32884
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Cuida-se de agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte com o objetivo de submeter ao crivo do colegiado do Supremo Tribunal Federal decisão monocrática em que o Ministro Luiz Fux, por decisão monocrática, reconsiderou decisão agravada para julgar procedente a reclamação proposta. Eis a ementa: 
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. CÁLCULO DA QUOTA PARTE DEVIDA AO MUNICÍPIO. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS. APLICAÇÃO NA HIPÓTESE DA TESE FIXADA PELO PLENÁRIO DO STF NO JULGAMENTO DO RE 705.423 TEMA 653 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADO EQUÍVOCO E INCIDÊNCIA NO CASO DO TEMA 42 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE”. 
    Cuida-se na origem da Ação Civil Originária nº 2014.020831-7/0001.00.
    O Estado do Rio Grande do Norte defende, em síntese, que a matéria versada no acórdão reclamado estaria abarcada pelo Tema 653 (RE nº 705.423-RG) e não pelo Tema 42 (RE nº 572.762-RG), como sustenta o Município reclamante.
    Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da matéria ao colegiado.
    É o relatório. 
    Exerço o juízo de retratação.
    A tese fixada no julgamento do Tema 42 foi pela impossibilidade de Estado membro da Federação postergar o ICMS pertencente aos municípios, sob a justificativa de implementar programa estadual de incentivo fiscal. Eis a ementa:
    “CONSTITUCIONAL. ICMS. REPARTIÇÃO DE RENDAS TRIBUTÁRIAS. PRODEC. PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DE SANTA CATARINA. RETENÇÃO, PELO ESTADO, DE PARTE DA PARCELA PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS. INCONSTITUCIONALIDADE. RE DESPROVIDO. I – A parcela do imposto estadual sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, a que se refere o art. 158, IV, da Carta Magna pertence de pleno direito aos Municípios. II - O repasse da quota constitucionalmente devida aos Municípios não pode sujeitar-se à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual. III – Limitação que configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias. IV – Recurso extraordinário desprovido”.
    Por outro lado, observa-se que o acórdão reclamado, na resolução da lide, aplicou corretamente o Tema 653 (RE nº 705.423), que versa sobre o impacto da concessão de incentivos fiscais sobre a base de cálculo dos valores a serem repassados aos municípios. 
    Por oportuno, colaciono parte do voto do Relator, Ministro Edson Fachin, no RE 705.423/SE:
    “(…) consistem em controvérsias substancialmente distintas, porquanto são díspares os contextos fático-normativos subjacentes aos litígios. No julgamento supracitado, o STF assentou que o repasse das receitas públicas tributárias transferidas, via fundo de participação, não podem sujeitar-se às técnicas e condicionantes previstos em programa estadual de benefício fiscal. Portanto, é inviável a retenção de parcela do produto da arrecadação do ICMS. Como já visto, não é disso que trata a presente demanda. 
    Assim sendo, sob as luzes do léxico próprio do Direito Financeiro, a discussão do Tema 42 centrou-se na natureza compulsória ou voluntária das transferências intergovernamentais, ao passo que o cerne do debate a ser levado a cabo neste Tema 653 da sistemática da repercussão geral reside na diferenciação entre participação direta e indireta na arrecadação tributária do Estado Fiscal por parte de ente federativo.” (grifei) 
    Logo, é forçoso concluir não haver a indispensável aderência estrita entre o acórdão reclamado e o julgado paradigma (RE nº 572.762 – Tema 42). 
    É pressuposto para o conhecimento da reclamação a estrita pertinência entre o que decidido pela autoridade reclamada e a decisão do STF cuja autoridade se tem por desrespeitada, pressuposto que não se verifica na espécie. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS VINCULANTES N º 4 E 10 DO STF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE PARADIGMA E CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE AO CASO CONCRETO QUANDO NÃO RECONHECIDA A REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl nº 26.339/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 17/9/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEMA 131 (RE 589.998 – REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA AÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do conteúdo da tese fixada no Tema 131 da repercussão geral (RE 589.998). 2. Aderência estrita não verificada. 3. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 27.995/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje de 1/3/19).
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO TEMA 152 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Reclamação em que se impugna decisão que afirmou a invalidade de previsão, em acordo coletivo, de limitação de pagamento de horas in itinere. Ausência de aderência estrita com a tese firmada no tema 152 da repercussão geral, em que se discutiu a validade de cláusulas em acordo coletivo sobre plano de demissão incentivada. Ausência de relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado. 2 É inviável pedido em reclamação constitucional fundado em decisão paradigma posterior ao ato reclamado. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 em caso de unanimidade” (Rcl nº 34.589/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, Dje de 25/10/19).
    No caso, reconsidero a decisão agravada pelo Estado do Rio Grande do Norte para negar seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF. Fica prejudicado o agravo regimental.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
                Documento assinado digitalmente